Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA RÉ. LOCAL IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido pelo qual a executada pretendia o reconhecimento da nulidade da citação por edital. O magistrado fundamentou que foi constatado nos autos não ter sido a parte ré encontrada nos endereços informados nos autos, inclusive naqueles obtidos mediante pesquisa aos sistemas disponíveis ao juízo.
2. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu.
3. Frustradas as tentativas de citação, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. 3.2. Até a presente data, é controverso o endereço onde a devedora possa ser localizada, pois informa endereço incompleto, sem indicar o número da quadra.
4. Jurisprudência: “Realizadas diversas diligências e evidenciado que os réus encontravam-se em local incerto e não sabido, válida é a citação por edital, até porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização. (...)“ (20070410007404APC, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira 3a Turma Cível, DJE: 09/02/2018).
5. Recurso improvido.